Tribunal: TJPA
Processo: 0800821-84.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800821-84.2023.8.14.0038

APELANTE: MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800821-84.2023.8.14.0038

APELANTE/APELADO: MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELANTE: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - PA35878-A, OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - PA31678-A

Advogado do(a) APELANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A
APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA, MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A

Advogados do(a) APELADO: OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO - PA31678-A, MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO - PA35878-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO NESTA SEDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA E IMPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de débito e à condenação por danos materiais e morais em razão de descontos mensais em sua conta bancária referentes a seguro prestamista não contratado. A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência do contrato, condenando o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a validade da contratação do seguro prestamista pelo banco réu e a legalidade dos descontos efetuados;
(ii) aferir a ocorrência de dano moral decorrente dos descontos indevidos e a responsabilidade civil do fornecedor de serviços;
(iii) avaliar o cabimento da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (repetição do indébito);
(iv) analisar o pedido de majoração dos honorários e alteração do termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a instituição financeira não apresentou contrato válido que embasasse os descontos efetuados, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme jurisprudência consolidada do STJ, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira decorre do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. O desconto indevido diretamente em benefício previdenciário é suficiente para configurar o dano moral, sendo irrelevante a demonstração de abalo psicológico concreto.
6. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor considerado proporcional e razoável às circunstâncias do caso, com termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
7. Mantido o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da autora parcialmente provido, para condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso.
9. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da contratação do seguro prestamista autoriza a declaração de inexistência do débito e a repetição do indébito em dobro.

Os descontos indevidos efetuados em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável, nos termos do art. 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; STJ, Súmula 297 e Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso interposto pela autora e Negar Provimento ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial que, ao consultar o extrato de sua conta bancária, descobriu descontos relativos a seguro prestamista realizado em seu nome, com parcela mensal no valor de R$ 2,36. Afirma que jamais contratou o referido seguro, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19571239) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, nos seguintes termos:

(...) declarando nulo o contrato de seguro prestamista lançado em nome da parte autora, indeferindo o pedido de indenização em danos morais e condenando o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento a parte autora MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 184,08 (cento e oitenta e quatro reais e oito centavos), já calculado de forma dobrada, valor a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria, valores sobre os quais incide correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a correção monetária a partir do primeiro desconto indevido (02/01/2019) e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação (27/12/2023), até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de no prazo de cinco dias suspender o desconto do contrato de seguro prestamista lançado em nome da parte autora, se ainda não tiver sido feito. Ficam cientes as partes que eventual acordo extrajudicial pactuado após esta sentença somente será homologado se prever o pagamento através de depósito judicial junto ao BANPARÁ. Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.

Inconformada,
MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA
interpôs recurso de apelação (id 19571258), requerendo a reforma da sentença, a fim de que a instituição financeira seja condenada em danos morais, diante do abalo moral experimentado por si em razão dos descontos indevidos.

Aduz ainda que a sentença merece reforma no sentido de estabelecer como data de contagem dos juros moratórios referentes ao dano moral, a data do evento danoso, bem assim a majoração dos honorários advocatícios.

O requerido apresentou contrarrazões (id 19571273), requerendo o desprovimento do recurso manejado.

Após, o réu também interpôs apelação (id 19571259).

Sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito, pugnando ainda pela minoração de honorários advocatícios.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 21368733.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos.

Diante da associação da maioria das matérias ventiladas pelas partes, analiso os recursos conjuntamente.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO,
de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Reitero que o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC). O apelante, conforme se depreende dos autos, não se desincumbiu de seu ônus. Bastaria trazer aos autos o contrato devidamente firmado com a apelada, demonstrando a regularidade na contratação e legalidade da cobrança dos valores estabelecidos no pacto. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que houve a realização da contratação do seguro.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pela autora de modo a justificar as cobranças realizadas mensalmente junto ao benefício previdenciário da mesma.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

Mantenho a sentença guerreada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença não deve ser reformada.

A inexistência da relação jurídica fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da autora foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por conta do exposto, tenho que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte em repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do seguro, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ressalta-se, no que diz respeito a repetição do indébito, que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Acrescento que o banco apelante, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar da recorrida valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como conduta contrária a boa-fé.

Deste modo, também neste ponto não merece reforma a sentença de 1º grau.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Pelo que se denota, a sentença ora vergastada, em que pese entender pela inexistência do seguro, deixou de condenar a instituição financeira em danos morais.

Dessa forma, pugna a autora pela fixação de danos morais, considerando os descontos indevidos praticados pela instituição financeira.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte autora, ora apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto, a fim de condenar a instituição financeira em danos morais.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais,
importante mencionar que os juros de mora relativos à condenação em danos morais, aplica-se a súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ . 1. O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992 . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Quanto ao pedido de redução ou majoração do percentual dos honorários advocatícios arbitrados, compreendo que não merece acolhimento. O percentual estabelecido na sentença condiz com o trabalho exercido pelo advogado do autor, consoante disciplina do art. 85, § 2º, do CPC, uma vez que o remunera corretamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela autora, para fixar os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando como termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, mantendo os demais termos da sentença.

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo réu.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ___ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025